Tribunal: TJES
Processo: 5017123-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017123-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: BRUNO DE OLIVEIRA MATHIAS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCENDENCIA MANTIDA.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a alegada incompetência do Juizado por complexidade da causa diante da necessidade de perícia, a regularidade do fornecimento de água no imóvel do autor.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser rejeitada, pois a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais, não sendo necessária perícia técnica.

04. Quanto à responsabilidade do Recorrente, esta é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC , respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

05. No mérito, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apenas afirma que estaria realizando melhorais na região, sem, contudo, comprovar o efetivo fornecimento de água no imóvel do autor.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido.

10.
Tese de julgamento:
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.14; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46, 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária movida por BRUNO DE OLIVEIRA MATHIAS em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Para tanto sustentou a parte autora, que é é titular da matrícula nº 0804384-1, paga regularmente as faturas de água, mas jamais recebeu o abastecimento em seu imóvel. Afirma que sua residência foi conectada a rede sem fornecimento, e embora tenha aberto diversos protocolos e buscado solução junto ao PROCON/ES, o serviço não foi restabelecido. Diante da ausência de fornecimento, deixou de pagar as faturas a partir de dezembro/2024, sendo surpreendido com negativação de seu nome no valor de R$ 61,76.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17762243
) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para:

a)
CONFIRMAR a tutela de urgência de Id. 75228954
, tornando-a definitiva;

b)
DECLARAR inexigíveis todas as faturas cobradas entre dezembro/2024 e a efetiva regularização do fornecimento
, devendo ser canceladas;

d)
DETERMINAR a imediata retirada da negativação do nome do autor
, relativa ao contrato nº 0804384-112/24, em até
48 horas
, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio;

e)
CONDENAR a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 17762246) pugnando pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Parte autora apresentou Contrarrazões (ID 17762257).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa (necessidade de prova pericial)

A Recorrente sustenta preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para apurar se a falta de água decorreu de falha da concessionária ou da precariedade/inexistência de instalação regular.

Contudo, a tese de incompetência do Juizado, baseada na complexidade de prova pericial, revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

II) Da preliminar de nulidade da intimação da sentença

A nulidade alega pela parte recorrente não merece prosperar, visto que o patrono regularmente constituído foi intimado acerca da leitura de sentença. Inclusive, consta Certidão ID 17762250 atestando a tempestividade e o preparo do Recurso Inominado interposto pela ré.

III) Do mérito recursal

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

Sustenta a parte recorrente que a cobrança de valores é devida, decorre da disponibilização do serviço de saneamento básico, que a legislação reconhece a cobrança de uma tarifa mínima, que visa remunerar a concessionária pela infraestrutura mantida à disposição do consumidor, independentemente do consumo efetivo. Portanto, legitima a cobrança e a negativação do nome do recorrido.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Quanto à responsabilidade do Recorrente, esta é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC , respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Compulsando os autos, verifico que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apenas afirma que estaria realizando melhorais na região, sem, contudo, comprovar o efetivo fornecimento de água no imóvel do autor.

Portanto, coaduno com entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

A cobrança de faturas sem a correspondente contraprestação e, sobretudo, a negativação do nome do consumidor em razão de débito indevido violam frontalmente os arts. 39, V e X, e 42, parágrafo único, do CDC, configurando prática abusiva e ilícita. A concessionária, ao invés de resolver a falha constatada por sua própria equipe técnica, penalizou o consumidor, que não poderia suportar o ônus de custear um serviço jamais disponibilizado.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)